Tribunal: STF
Processo: ARE 764811
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1.  A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Precedente. 



    2.  Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.